Tribunal: TJPA
Processo: 0002468-67.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002468-67.2019.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CLEITON DA COSTA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0002468-67.2019.8.14.0013

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Capanema/PA

Apelante: Antônio Cleiton da Costa Gomes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) O
s elementos probatórios dos autos apontam para o apelante como o agente do fato punível, todavia, não restou demonstrado nos autos a traficância por parte do recorrente, de modo que não restaram demonstrados nos autos as elementares do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

2) A condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pressupõe a certeza do comércio de drogas, e não a sua simples probabilidade, de modo que havendo dúvida quando à destinação do entorpecente apreendido deve-se resolver em favor do acusado, em obediência do princípio do
in dubio pro reo
.

3) Há possibilidade de condenação do recorrente no delito previsto artigo 28 da Lei n° 11.343/2006 que, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, deve ser processado e julgado pelo Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 48, §1° da Lei de Drogas.

4) Conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação do recorrente ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, remetendo os autos para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2° do CPP, para o devido processamento e julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 13/03/2023 e 20/03/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO afastar a condenação do recorrente ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, remetendo os autos para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2° do CPP, para o devido processamento e julgamento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),
28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO CLEITON DA COSTA GOMES
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, nos autos da ação penal n° 0002468-67.2019.8.14.0013, que condenou o apelante como incurso no art. 33,
caput
e §4° da Lei n° 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 10577976 – Pág. 1/11), o recorrente assevera que as provas acostadas aos autos não autorizam sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, devendo ser reconhecida sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a quantidade de droga encontrada é compatível com o consumo.

E, ainda, caso seja mantida a condenação exarada na sentença, pugna pela fixação do mínimo legal, com a diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima e que, ao fim, seja substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(Num. 11038578 – Pág. 1/12), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
para que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal e substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos

(Num. 11451663 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Vejamos.

O apelante foi processado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, segunda narra a denúncia (Num. 9115531 – Pág. 1/4), no dia 13/03/2019, por volta das 14hrs, foi apreendido em poder de 1,744g (um vírgula setecentos e quarenta e quatro gramas) de maconha e 4,154g (quatro vírgula cento e cinquenta e quatro gramas) de cocaína, em pedra maciça.

Consta que os policiais receberam denúncia anônima acerca da venda de drogas e, ao chegarem no local indicado, observaram que a residência tinha a grade coberta com um lençol com um grande fluxo de pessoas entrando e saindo. Diante disso, os policiais resolver fazer a abordagem, encontrando no interior da residência as porções dos entorpecentes.

Com efeito, a m
aterialidade
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 9115530 – Pág. 6) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº 2019.02.000878-QUI
(Num. 9115530 – Pág. 27/29), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para o grupo dos Cannabinóides, característicos do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como
MACONHA
” e, ainda, “
POSITIVO
para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA
”.

Também entendo que restou demonstrado que esses entorpecentes foram encontrados na residência do recorrente, uma vez que o
depoimento do delegado

Temmer da Cunha Khayat
(Num. 9115551 – Pág. 1 – 00:02:46 e 00:03:53), indica que o recorrente se evadiu da residência em que foi encontrado os entorpecentes quando da abordagem policial.

E, apesar de não ter ocorrido a prisão em flagrante do recorrente, entendo que não há dúvidas que o recorrente é o indivíduo que estava dentro da casa e fugiu na abordagem policial, uma vez que tal situação é
declarada pelo réu durante seu interrogatório em juízo
. Note-se que ele afirmou que “
eu corri porque eles [policiais] chegaram agoniados, muitas pessoas falando, batendo as portas do carro, ai eu me aperreei, pensando que era outra coisa, pensando que alguém ia me matar
” (Num. 9115553 – Pág. 3 – 00:18:10).

Sendo assim, o
s elementos probatórios dos autos são evidenciadores e apontam para o apelante como o agente do fato punível, todavia, entendo que
não restou demonstrado nos autos a traficância por parte do recorrente
, de modo que não restaram demonstrados nos autos as elementares do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

Não há nos autos qualquer prova da traficância, pois mesmo o depoimento do delegado colhido na fase processual não é capaz de comprovar tal fato.

Veja-se que, apesar do suposto movimento de pessoas na residência, o delegado confirmou em juízo que não houve a abordagem de nenhuma delas pela equipe policial (Num. 9115551 – Pág. 1 – 00:16:58), a fim de comprovar a traficância.

Além disso,
a quantidade de droga apreendida é inexpressiva.

Destaco que, apesar de ter sido encontrado na residência do recorrente dois tipos diferentes de droga (maconha e cocaína), a companheira do réu, Sra. Camila dos Santos Bahia, declarou em juízo ser usuária e que a porção de maconha encontrada era sua (Num. 9115553 – Pág. 3 – 00:03:26 e 00:09:21).

Logo,
com o recorrente foi encontrado apenas
4,154g (quatro vírgula cento e cinquenta e quatro gramas) de cocaína, em pedra maciça
(Num. 9115530 – Pág. 6 e Num. 9115530 – Pág. 27/29), o que
não é suficiente para indicar que esta seria utilizada para venda
.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. 1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando para tanto bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 2.
A apreensão de 20g de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize para a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes, não bastando o fato de a droga ter sido apreendida em diversas "trouxinhas"
. (Precedente.) 3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção. 4. Agravo regimental provido. (STJ - AgInt no AREsp: 741686 RO 2015/0165441-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021) (grifo nosso).

Note-se que o
recorrente declarou em juízo que é usuário de cocaína
e que estava fazendo uso daquele entorpecente (Num. 9115553 – Pág. 3 – 00:19:50).

Nesse contexto, em que pesem os argumentos elencados na sentença condenatória, entendo que, no caso,
não há provas suficientes para fundamentar uma condenação por tráfico de drogas
.

Ressalta-se que a condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pressupõe a certeza do comércio de drogas, e não a sua simples probabilidade, de modo que havendo dúvida quando à destinação do entorpecente apreendido deve-se resolver em favor do acusado, em obediência do princípio do
in dubio pro reo
.

No entanto, entendo que
há possibilidade de condenação do recorrente no delito previsto artigo 28 da Lei n° 11.343/2006
que, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, deve ser processado e julgado pelo
Juizado Especial Criminal
, nos termos do art. 48, §1° da Lei de Drogas,
in verbis
:

Art. 48. [...] § 1º O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será processado e julgado na forma dos
arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para afastar a condenação do recorrente ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, remetendo os autos para o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2° do CPP, para o devido processamento e julgamento, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA),
28 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2023